Tribunal: CARF
Processo: 15374.001595/2006-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.001595/2006-43
ACÓRDÃO
1402-007.588 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GUARARAPES INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002
PRIMEIRA INSTÂNCIA. NOVO JULGAMENTO. RECURSO VOLUNTÁRIO
INSUBSSITENTE.
Se em novo julgamento realizado em primeira instância, determinada por
decisão do CARF, em razão de ausência de análise de questões presentes
em manifestação de inconformidade, a questão controversa do recurso
voluntário for dirimida, este último deve ser considerado insubsistente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso voluntário por perda de seu objeto
Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Relator e Presidente substituto

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi Catunda
(Presidente substituto), Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di
Giovanni, Alessandro Bruno Macedo Pinto.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão n° 12-21.767, da 9a
Turma da DRJ/RJOI, por bem retratar os fatos copio o Relatório do Acórdão n° 1402-006.581,
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.588 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.001595/2006-43
2
exarado por esta Turma em sessão realizada em 16 de agosto de 2023, que determinou o retorno
dos autos a instância julgadora de primeiro grau proceda à análise de questão omitida no Acórdão
recorrido:
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 290-303 e docs. anexos) interposto em face
de Acórdão n° 12-21.767, da 9a Turma da DRJ/RJOI (fls. 273-278), em sessão
realizada na data de 14 de novembro de 2008, por meio do qual o referido Órgão
julgou procedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela
Contribuinte (fl. 164-195 e docs. anexos), de forma a reconhecer direito creditório
em favor da Manifestante.
I. PER/DCOMP, Despacho Decisório (DD), Manifestação de Inconformidade
(MI) e Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ)
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do
Acórdão da DRJ de fls. 274-275.
A interessada apresentou as declarações de compensação – Dcomp
discriminadas a seguir, que deram origem ao presente processo e ao de n°
15374.001596/2006-98, por terem sido selecionadas pela Divisão de
Orientação e Análise Tributária da Delegacia da Receita Federal de
Administração no Rio de Janeiro - Diort/Derat/RJO para tratamento
manual, e foram encaminhadas à Delegacia de Fiscalização - Defic/RJO para
diligência.
As referidas Dcomp, detalhadas no quadro abaixo, apresentam
compensação de créditos e débitos de IRRF sobre juros de capital próprio
(JCP), incidente na fonte tanto por ocasião do recebimento como do
pagamento da remuneração pela interessada.

(*) presente processo
Foi solicitada diligência à Defic/RJO, que concluiu, após exame da
escrituração e documentos, pela ausência de inconsistências nas Dcomps
apresentadas, bem como pela regularidade da D IPJ/2003, constatando que
foi oferecida a receita correspondente e não foi compensado do IRPJ o IRRF
sobre os JCP recebidos, conforme relatório fiscal de fls. 118, datado de
20/03/2007.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.588 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.001595/2006-43
3
Em 01/09/2008, o Delegado da Derat/RJO, com base no Parecer Conclusivo
n° 358/2008, de fls. 130/133, proferiu, em 01/09/2008, despacho decisório
de fls. 134, em que não reconheceu o direto creditório e, em conseqüência,
não homologou as compensações efetuadas por meio da Dcomp de final
06-4167.
De acordo com o referido Parecer Conclusivo n° 358/2008, a interessada
indicou na Dcomp, como crédito, o valor de R$ 1.127.529,76, relativo ao
IRRF pela fonte pagadora Queiroz Galvão S.A. sobre JCP pagos à interessada
em 12/2002. O débito compensado, no mesmo valor, se refere ao IRRF de
mesma rubrica e de período-base de I a semana de 01/2003, retido pela
interessada ao pagar remuneração a seus sócios.
Desse modo e considerando o disposto no art. 9o, §3°, inc I, e § 6o, da Lei n°
9.249/1995, e o art. 32 das IN SRF n° 460/2004 e IN SRF n° 600/2005,
entendeu o parecerista que a pessoa jurídica optante pelo lucro real deve
observar o regime de competência quando da compensação que tiver como
crédito o IRRF sobre JCP que lhe forem pagos, e que o direito à dedução do
IRRF sobre o pagamento de JCP deve ser exercido no período-base em que
foram pagos ou creditados os JCP, mediante Dcomp, de acordo com o art.
74 da Lei n° 9.430/1996.
Aduz o parecerista que, no presente caso, o crédito informado na Dcomp se
refere ao mês 12/2002 e o débito, à I a semana de 01/2003, mas a Dcomp
foi apresentada em 02/09/2003, portanto após o encerramento do ano-
calendário no qual ocorreu a retenção informada como crédito na referida
Dcomp. Por esta razão, entende o parecerista que a interessada não faz jus
à compensação declarada. Além disso, conclui que não ficou comprovada a
existência de crédito líquido e certo passível de compensação, e propôs o
não reconhecimento do direito creditório e a não homologação da
compensação declarada, com o quê anuiu o Delegado da Derat/RJO.
Cientificada da decisão do Delegado da Derat/RJO em 01/09/2008 (fls. 135),
a
interessada
apresentou
em
25/09/2008,
a
manifestação
de
inconformidade de fls. 149/179, em que alega, em síntese:
- que é incontroverso o crédito de R$ 1.127.529,76; - inaplicabilidade das
INs SRF n°s 460/2004 e 600/2005 em razão da irretroatividade da,
legislação tributária, além da impossibilidade de IN limitar direito concedido
por lei; wS)
- que tinha o direito de proceder à retificação da DCTF com posterior
apresentação da Per/Dcomp; - que o processo administrativo busca a
verdade material e que a diligência concluiu pela ausência de inconsistência
na Dcomp apresentada; que a compensação foi efetuada dentro do mesmo
período de apuração em que ocorreu a retenção do IRRF e que inexiste
prejuízo a ser suportado pelo Erário.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.588 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.001595/2006-43
4
Por fim, pede a reforma do despacho decisório, e a conseqüente
homologação da compensação declarada.
3. A DRJ julgou pela PROCEDÊNCIA da Manifestação da Inconformidade, nos
seguintes termos da Ementa (fls. 273).
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2002
DCOMP. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. COMPENSAÇÃO DO IRRF
SOFRIDO COM O IRRF RETIDO.
A pessoa jurídica optante pelo lucro real poderá compensar o IRF sofrido
por ocasião do recebimento ou crédito de juros sobre capital próprio com o
IRF retido quando do pagamento ou crédito, a esse mesmo título, feito a
seu titular, sócios ou acionistas.
Solicitação Deferida
4. Em suma, o Órgão julgador entendeu que o parecer fiscal careceu de
fundamentação, motivo pelo qual cancelou o ato administrativo, por falta de
motivação. Reconhecer ainda que isto não invalida a decisão da Derat, uma vez
que também há outro motivo que justificou o indeferimento da compensação,
qual seja o regime de competência. A DRJ entendeu que o fato de ter entregado a
DCOMP em momento posterior não obsta o direito da Interessada, podendo ser a
compensação efetuada. Assim, pronunciou-se o Órgão de julgamento de primeiro
grau (fl. 278).

5. Teria ainda o fato de que se houve alteração de critério jurídico, este ocorreu
depois dos fatos analisados, assim não aplicáveis a eles. Por fim, foi reconhecido o
direito creditório no montante de R$ 1.127.529,76, relativo a IRRF sobre juros de
capital próprio retido em 12/2002, devendo ser homologada a declaração até o
limite do montante reconhecido.
6. O dispositivo aprovado para o Acórdão foi elaborado nos seguintes termos (fl.
273):
Vistos, relatados e discutidos os autos do presente processo, acordam os
membros da 9 a Turma de Julgamento desta Delegacia, por unanimidade de
votos, deferir a solicitação, nos termos do relatório e voto que passam a
integrar o presente julgado, para reconhecer o direito creditório de RS
1.127.529,76, relativo ao IRRF sobre juros de capital próprio retido em
12/2002 e homologar a compensação declarada até o limite do crédito ora
reconhecido.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.588 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.001595/2006-43
5
Encaminhe-se o presente à Unidade competente, para dar ciência à
interessada do inteiro teor deste acórdão e adotar as demais providências
necessárias ao seu cumprimento.
II. Recurso Voluntário
7. Intimada da decisão, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por meio do
qual argumenta, em síntese, o seguinte: a) ao executar a decisão da DRJ, a
Autoridade fazendária considerou que aa compensação homologada teria sido
realizadas fora do prazo para recolhimento do IRRF incidente sobre os JCP, assim,
efetuou imputação proporcional, o que resultou no montante suficiente para
quitar uma parte do IRRF. Assim, a Autoridade não atendeu na íntegra a
determinação da DRJ, especialmente no que diz respeito à tempestividade das
compensações; b) “a realização de uma compensação amparada por legislação,
em determinado período onde não era exigida sua instrumentalização não
poderia ser desconstituída, ou desconsiderada, para fins de quitação, pelo envio
posterior de uma DCOMP (Declaração de Compensação)”. Assim as
compensações decorrentes do pagamento de juros sobre capital próprio se
davam no ano-calendário de 2002, sem que fosse necessária qualquer
instrumentalização perante a Receita, apenas ajuste contábil. Após, a Recorrente
se viu obrigada a reproduzir as compensações do IRRF em PER/DCOMP, pois era
obrigatório o preenchimento do número da declaração de compensação na
retificadora da DCTF. A não informação do número impedia o protocolo da DCTF
(retificadora) sob a nova versão do programa. A compensação em questão foi
concluída dentro do prazo de vencimento do IRRF incidente sobre a remuneração
de JCP; c) em dezembro de 2002, a Requerente sofreu retenção de IRRF sobre
recebimento de juros sobre capital próprio, no valor de R$ 1.127.529,76. No
mesmo período pagou juros sobre capital próprio a seus sócios, operação sobre a
qual se sujeitou à incidência do IRRF, nos termos do art. 9, § 2o da Lei no 9.248/95.
O valor resultante do IRRF do pagamento a seus sócios de JCP também foi de R$
1.127.529,76. Assim, compensou os seus créditos de retenção de IR sobre JCP
com seus débitos, também em virtude de pagamento de JCP, nos termos do art.
9, § 6o da Lei no 9.248/95. Nesta época não se exigia do contribuinte que fosse
apresentada a declaração de compensação, já que tal forma de compensação era
presumida, pois ocorria diretamente do art. 9, § 6o da Lei no 9.248/95 c/c art. 170
do CTN. Não havia regra instrumental, sendo realizada por mera comprovação da
existência do crédito. Ao aderir o PAES, foi necessário que a Recorrente retificasse
sua DCTF, sendo que o crédito em discussão já havia sido extinto pela
compensação, dentro do prazo legal. Coma retificação, houve a necessidade de
informar o número da PER/DCOMP, o que demandou a necessidade de gerar um
número para operação (compensação) que já tinha sido realizada no prazo
adequado. Tal procedimento ensejou a falsa ideia de que a compensação foi feita
a destempo. A situação foi enfrentada pela DRJ, ao mencionar o alcance dos
efeitos produzidos pelas IN SRF no 460/04 e no 600/05; d) irretroatividade da lei
tributária. A compensação deve ser regida pela legislação vigente à época dos
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.588 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.001595/2006-43
6
fatos, ou seja, primeira semana de janeiro de 2003. Assim, deve-se considerar a
Lei no 9.249/95 e a IN SRF no 210/02, as quais não continham vedação de
compensação do IRRF sobre juros do capital próprio em período diverso do que
ocorreu a retenção; e) a Requerente apresentou a retificadora da DCTF conforme
seu direito, sendo que foi necessário criar uma DCOMP para atender os requisitos
da referida retificadora, versão 2.10. Tal procedimento não pode desnaturar a
compensação efetuada na primeira semana de 2003. Ao final, requer o
provimento do Recurso, para que sejam cancelados os valores apontados como
devidos no presente processo administrativo. Requer ainda a produção de provas
e conversão em diligência.
8. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
9. É o relatório.
Em julgamento do recurso voluntário, esta Turma decidiu devolver o processo para
a instância julgadora de primeiro grau para análise de questão omitida no Acórdão.
Em um novo julgamento para análise da questão não apreciada, a 8a Turma da
DRJ07, considerou também, nesta parte, procedente a manifestação de inconformidade
apresentada, exarando a seguinte ementa:
DATA DA EFETIVAÇÃO DA COMPENSAÇÃO DE IRRF SOBRE JUROS SOBRE CAPITAL
PRÓPRIO.
Antes de entrar em vigor a Instrução Normativa SRF no 460, de 18 de outubro de
2004, a data do registro na contabilidade determinava a data em que efetivada a
compensação da compensação do IRRF sofrido por ocasião do recebimento ou
crédito de juros sobre capital próprio com o IRRF retido quando do pagamento ou
crédito, a esse mesmo título.
A interessada foi cientificada deste novo Acórdão, sem, no entanto, apresentar
qualquer manifestação.

VOTO
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator
O recurso voluntário não deve ser conhecido pelos motivos expostos abaixo.
Inicialmente temos que a decisão recorrida foi direcionada no sentido de dar
provimento integral ao crédito da Requerente.
Entretanto, no momento da execução da decisão, ao observar a diferença entre as
datas dos débitos a serem compensados (PA de janeiro de 2003 – fl. 10) e a data de transmissão
da DCOMP (02/09/03 – fl. 7), a Autoridade fiscal teria aplicado a multa de mora, o que resultou
em um débito, depois de usado o crédito na homologação parcial da compensação, no montante
de R$ 683.942,15.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.588 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.001595/2006-43
7
A recorrente, por sua vez, afirma que tal cobrança se deu em virtude de
interpretação equivocada dos fatos, por parte da fiscalização. Isto teria ocorrido porque a
compensação foi efetuada já nos períodos de apuração dos débitos, antes dos seus vencimentos.
Assim seria, pois até então não era necessária a apresentação de DCOMP e a compensação era
feita automaticamente, que, no caso, dar-se-ia entre o crédito do IRRF de JCP pago a ela e os
débitos de IRRF sobre JCP pago a seus sócios, cujos valores eram idênticos.
A necessidade de emissão de DCOMP, para indicar compensação anterior surgiu
quando, no ano de 2003, a Recorrente precisou apresentar a retificação da DCTF para aderir ao
PAES. Segundo a Interessada, a retificação exigia o número da declaração de compensação. Como
a compensação entre os valores de IRRF de JCP foi feita antes da entrada em vigor da Lei
10.637/02, que dispôs sobre a entrega de declaração de compensação, não havia qualquer
número. Para tentar resolver o problema, a Contribuinte preencheu a DCOMP em 2003, que teria
por objeto a compensação já efetuada de 2002, apenas para ter um número para inserir na
retificação da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais.
Pela leitura do voto e da conclusão proferidos, ficou consignado que a realização
de uma compensação amparada por legislação, em determinado período onde
não era exigida sua instrumentalização não poderia ser desconstituída, ou
desconsiderada, para fins de quitação, pelo envio posterior de uma DCOMP
(Declaração de Compensação).
Isto porque, as compensações de IRRF decorrentes do pagamento de Juros sobre
o Capital Próprio, se davam por meio de simples ajuste contábil entre débitos e
créditos em determinado período-base, sem que fosse necessária qualquer
instrumentalização perante a Receita Federal do Brasil para sua validação.
Contudo, foi necessária a retificação da DCTF que abrangia justamente o período
do débito que havia sido extinto por tal compensação (IRRF relativo a 1 a semana
de janeiro de 2003 - semana do dia 29/12-04/01), e nessa oportunidade já havia
uma nova legislação que instituía a instrumentalização das compensações.
Assim, a Recorrente se viu obrigada a reproduzir a compensação do IRRF perante
a nova declaração (DCTF), fato que demandou a vinculação de número de envio
do documento, para fins de cruzamento das informações.
Em um primeiro julgamento do recurso voluntário apresentado esta Turma decidiu
devolver o processo à DRJ07 para julgamento desta matéria que não tinha sido apreciada na
decisão recorrida, ainda que estivesse presente na manifestação de inconformidade:
15. Apesar das acima indicadas alegações da Recorrente terem sido feitas
também na Manifestação de Inconformidade (fls. 172 e 173), a DRJ não abordou
tal situação, o que permitiu, inclusive, que a DRF agisse da forma como o fez.
Ocorre que a matéria não julgada na primeira instância não pode ser analisada em
segundo grau, sob pena de incorrer em supressão de instância. Neste sentido já se
manifestou o CARF.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.588 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.001595/2006-43
8
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2008 CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. OMISSÃO DO JULGAMENTO.NULIDADE.
Verificada a omissão quanto a pontos relevantes contidos na manifestação
de inconformidade, a decisão recorrida deve ser anulada para que novo
julgamento seja prolatado de modo que a totalidade das questões em lide
recebam a devida analise, garantindo-se o direito ao duplo grau de
jurisdição.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
DUPLO
GRAU
DE
COGNIÇÃO.SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
A dupla cognição é regra no processo administrativo fiscal e não pode ser
afastada em nome da celeridade processual, a fim de se evitar ocorrência
de supressão de instância. (Acórdão no 1003-002.340, Sessão de 08 de abril
de 2021)
Tal supressão incidiria em infração ao duplo grau de cognição, igualmente ao
contraditório e à ampla defesa. Desta feita, é necessário que os presentes Autos
retornem à DRJ para que seja analisada a questão omitida, ou seja, se a
compensação foi apresentada de maneira extemporânea em relação ao prazo de
pagamento dos débitos a serem compensados. A dúvida persiste porque, como
visto acima, a Recorrente alegou que a compensação seria feita ordinariamente,
mas com a criação da DCOMP teve que formalizar seu pedido, já feito.
V. Conclusão
17. Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
com base em preliminar, encaminhar os Autos para a DRJ, de forma que seja
analisada a questão omitida no Acórdão, especificamente o momento do
requerimento e realização da compensação.
Em cumprimento da decisão acima, a 8a Turma da DRJ07, em sessão realizada no
dia 27 de fevereiro de 2025, decidiu por considerar procedente a manifestação de inconformidade
apresentada para reconhecer que a data da compensação foi efetivamente realizada em
31/12/2002, conforme podemos verificar na parte dispositiva do Acórdão n° 107-025.067:
Acordam os membros da 8a TURMA/DRJ07 de Julgamento, por unanimidade de
votos, JULGAR PROCEDENTE A MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, de modo a
considerar que a data da compensação de IRRF sobre juros sobre o capital a ser
considerada é 31/12/2002 o crédito.
Neste sentido temos que a única controvérsia a ser dirimida pelo recurso
voluntário, qual seja, a data em que realmente foi realizada a compensação pela recorrente, foi
decidida pela DRJ07, no sentido de dar provimento às alegações da recorrente.
Diga-se que o recurso voluntário apresentado pela recorrente já havia sido julgado
por esta Turma ao proferir 1402-006.581, que regularmente foi dado ciência ao contribuinte,
determinando uma apreciação complementar da primeira instância julgadora.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.588 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.001595/2006-43
9
Portanto, já não mais havia controvérsia a ser dirimida por esta Turma no recurso
voluntário. Caso a nova decisão fosse em desacordo com o que o contribuinte pleiteava, na parte
ainda não apreciada, caberia um novo prazo de apresentação de outro recurso voluntário, sendo
que o apresentado anteriormente já teria sido decidido.
Por sua vez, a decisão complementar da DRJ07 deu procedência justamente ao que
a recorrente buscava discutir em seu recurso voluntário:
Todavia, o fato da PER/DCOMP ter sido gerada em 02.09.2003 não tem o condão
de desnaturar a compensação efetuada na primeira semana de janeiro de 2003.
como alegado no despacho decisório.
Assim sendo, a compensação realizada extinguiu tempestivamente a integralidade
do débito relativo ao IRRF apurado para a 1 a semana de janeiro de 2003 (semana
do dia 29/12-04/01), razão pela qual não merece prosperar a exigência de R$
683.942,15 (valor principal acrescido de multa e juros), decorrentes da imputação
proporcional do crédito compensado.
Como já visto a DRJ07 reconheceu que a compensação foi realizada antes mesmo
do que requeria a recorrente. A DRJ07 definiu a data de compensação como sendo o dia
31/12/2002, enquanto a recorrente entendeu que ocorreu em janeiro de 2003.
Portanto, foi dada procedência a manifestação de inconformidade na parte ainda
não apreciada pela DRJ. Neste caso não há questões a serem dirimidas ainda neste feito,
caracterizando a perda de objeto do recurso voluntário apresentado.
Sendo assim, por todo o exposto, voto por não conhecer o recurso voluntário por
perda de seu objeto.
Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 363
DF CARF MF
Original